Tribunal: TJMT
Processo: 1025133-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025133-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição e Decadência, Competência]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LARISSA XAVIER DE SOUZA - CPF: 701.200.791-51 (ADVOGADO), LARISSA XAVIER DE SOUZA - CPF: 701.200.791-51 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), NOVOLAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 13.244.010/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PINTO DE SOUZA - CPF: 087.828.731-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL EM PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS – OCORRÊNCIA – ART. 174 DO CTN – PARCELAMENTO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 174 do CTN,
“a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

2
.

O parcelamento da dívida tributária é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, reiniciando-se o prazo integralmente a partir do inadimplemento.

3. O parcelamento aderido pelo executado em
06/06/2014
interrompeu o prazo prescricional, reiniciando em
31/07/2014
devido ao inadimplemento
, findando-se em 31/07/2019
.

A ação de execução fiscal foi ajuizada em 22/07/2020. Prescrição quinquenal consumada.

4. Recurso
provido
,
decisão reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de

recurso de A
gravo de Instrumento

interpost
o
p
or
Larissa Xavier de Souza
, contra
decisão
proferida pelo
Juízo d
a

4a
Vara
Cível de Primavera do Leste
/MT
, que, nos autos da Execução Fiscal no
1004169-21.2020.8.11.0037
,
ajuiz
a
da pelo

Est
a
do de Mato Grosso
,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade
oposta
pela
Agravante
,

a qual
buscava
o reconhecimento da prescrição quinquenal do crédito tributário constante na CDA no 20
18728734
e a consequente extinção da ação de execução fiscal.

Inconformada, a agravante sustenta que, pela simples análise da documentação, é possível constatar que a dívida está prescrita, pois o crédito foi constituído em 31/07/2014, enquanto a ação de execução foi ajuizada apenas em 22/07/2020. Dessa forma, o título executivo não preenche o requisito necessário de constituição e desenvolvimento válido, devendo a ação de execução ser extinta. Alega, ainda, que um dos executados aderiu a um programa de parcelamento para quitação da dívida, mas incorreu em inadimplemento, reiniciando-se o prazo prescricional a partir da data da inadimplência. Contudo, o juízo a quo, ao decidir, confundiu-se com as datas, considerando equivocadamente que a constituição do crédito ocorreu em 11/06/2018. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão, a fim de que seja acolhida a exceção de
pré
-executividade e, consequentemente, extinta a ação de execução fiscal
, além da fixação de honorários advocatícios
(Id. 187110286).

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 196272183, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer ministerial no Id. 202148166 manifesta-se pela não intervenção, com base na Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal na reforma da decisão proferida nos autos da Execução Fiscal, movida pelo Estado de Mato Grosso contra
Novolar
Comércio de Moveis Ltda, Jose Pinto de Souza e Larissa Xavier de Souza a qual rejeitou a exceção de
pré
-executividade, deixando de reconhecer a prescrição
quinquenal
e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Em análise aos autos de origem, verifica-se que a ação de execução fiscal foi ajuizada em 22/07/2020, visando a satisfação dos créditos tributários inscritos na CDA no 2018728734, referente ao ICMS por estimativa e por substituição tributária, totalizando o montante de R$ 66.677,74 (sessenta e seis mil, seiscentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos).

Com o despacho citatório positivo, foi apresentada exceção de
pré
-executividade por um dos executados, pugnando pela exclusão do ICMS por estimativa, ante sua alegada ilegalidade. Essa exceção foi acolhida pelo juízo a quo e reconhecida pelo exequente, que procedeu à atualização da respectiva CDA, permanecendo os valores remanescentes relativos ao ICMS por substituição tributária
, no montante de R$ 41.472,70 (quarenta e um mil, quatrocentos e setenta e dois mil e setenta centavos)
. Posteriormente, foi apresentada outra exceção de
pré
-executividade pela ora agravante, desta vez pugnando pelo reconhecimento da prescrição quinquenal. No entanto, essa exceção foi rejeitada pelo Magistrado de 1o grau.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, a contagem do prazo decadencial observa regra específica prevista no art. 150, §4o do Código Tributário Nacional.

Uma vez constituído o crédito tributário pelo lançamento, inicia-se a contagem do prazo prescricional, que é o período durante o qual a Fazenda Pública tem para cobrar o crédito constituído. Este prazo é de cinco anos, conforme disposto no art. 174 do CTN, que cito:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela
Lcp
no 118, de 2005)

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

Os incisos do referido dispositivo tratam das causas interruptivas do lapso prescricional.

Nos termos do inciso IV, a prescrição será interrompida por qualquer ato inequívoco que importe em reconhecimento do débito. Assim, o parcelamento, por representar ato de reconhecimento da dívida, suspende a exigibilidade do crédito tributário e interrompe o prazo prescricional, que volta a correr no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo.

A
propósito
, esse é o entendimento Superior Tribunal de Justiça:

“[...]

A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o parcelamento do débito tributário interrompe o lustro prescricional, uma vez que configura ato inequívoco de reconhecimento do débito tributário." (
A
gInt

nos
E
Dcl

no
A
gInt

no
A
REsp

n. 1.644.879/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021,
D
Je

de 27/5/2021).

“[...]

O pedido de parcelamento implica reconhecimento dos débitos tributários correspondentes pelo devedor, sendo causa de interrupção da prescrição, reiniciando-se a contagem do lapso prescricional a partir da apresentação desse requerimento administrativo" (
AgInt
no REsp 1.587.677/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016,
DJe
19/12/2016).

Na vertente, em Id. 129316121, verifica-se que os executados aderiram ao
acordo
de parcelamento a fim de quitar a dívida
em 06/06/2014
.
Contudo
, incorreram em inadimplemento a partir da
segunda parcela, em
31/07/2014, conforme consta no Sistema de Conta Corrente Geral da SEFAZ/MT.

Logo, a partir dessa data,
inicia-se novamente o prazo de cinco anos para prescrição, findando-se em 31/07/2019. No entanto, o feito executivo foi ajuizado somente em 22/07/2020, sendo cristalino que, na época do ajuizamento, o crédito já estava prescrito.

Ademais, pontua-se que a data que consta como constituição definitiva na CDA no 2018728734 é a mesma do inadimplemento, ou seja, 31/07/2014. No entanto, ressalta-se que, para que o contribuinte tenha aderido ao
acordo
de parcelamento, é necessário que o crédito já tenha sido constituído, uma vez que a linha do tempo tributária ocorre na seguinte ordem: hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária, lançamento tributário.

O lançamento tributário torna o crédito exigível, portanto, é claro que a data da constituição do crédito não poderia ser a mesma do inadimplemento do contribuinte com o parcelamento, mas sim, anterior a essa. Assim, a data correta da constituição do crédito deve ser a data da adesão ao parcelamento pelo contribuinte, em 06/06/20
1
4, uma vez que o parcelamento resulta no reconhecimento da dívida.

Todas essas informações podem ser extraídas do documento mencionado alhures de Id. 129316121, beneficiando ainda mais o executado.

Portanto, de rigor a reforma da decisão, uma vez constatada a prescrição quinquenal do crédito tributário objeto da ação de execução, sendo sua extinção
à
medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a prescrição quinquenal do crédito tributário, determinando a extinção da ação de execução fiscal.

Considerando os critérios delineados pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.646.557/SP, condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, inciso I do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024